Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723026-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON OLIVEIRA DOMIENSE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o embargado/mandante para que, no prazo de 10 dias, nomeie substituto dos procuradores, a fim de regularizar a representação processual. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator